Tribunal: STF
Processo: HC 80479
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA. EXTENSÃO DA DECISÃO AO CO-RÉU.
Os crimes capitulados nos arts. 213 e 214 do CP, para serem
considerados como crimes hediondos, devem resultar em lesão corporal
de natureza grave ou morte. Precedente.
No caso, resultaram apenas lesões leves.
O paciente deve cumprir a pena em regime inicialmente
fechado.
Na hipótese de concurso de agentes, o CPP contempla a
possibilidade de um dos réus aproveitar a decisão proferida em
recurso de outro, desde que os motivos não se fundem em caráter
exclusivamente pessoal (CPP, art. 580).
A decisão que o paciente pretende ver estendida não se
fundamentou em aspectos de ordem exclusivamente pessoal.
Habeas deferido.